Tribunal: TJDFT
Processo: 0750309-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS DA PROVA. CAESB. FATURA DE ÁGUA. REGULARIDADE NO HIDRÔMETRO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito.
2. Não se admite a apreciação de documentos juntados tardiamente pela parte (ID 66773523 a ID 66773534) se disponíveis à época da instrução processual. Não se tratando de documentos novos, não se aplica o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC.
3. À luz do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Na hipótese, o autor alegou que sofreu cobrança excessiva nas faturas de água dos meses de julho (R$ 2.439,18), agosto (R$ 1.351,04) e setembro (R$ 762,13) de 2023 em razão de defeito no hidrômetro. A ré, na contestação, anexou documentos relativos a imóvel estranho ao processo.
5. Se o autor demonstrou que as faturas de água tinham valor médio mensal de R$ 90,61 (ID 66773465, 66773466, 66773470 e 66773473) e afirmou que empresa especializada em vazamentos atestou a ausência de ocorrências no imóvel, cabia a ré impugnar especificamente as alegações do autor e apresentar elementos que corroborassem a regularidade do hidrômetro.
6. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que determinou o cancelamento do protesto e a revisão das faturas, conforme média de consumo dos meses anteriores.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.